Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723537-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se pedido de tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo aos acórdãos resultantes do julgamento das apelações cíveis no 0736397-47.2020.8.07.0001 e no 0704028-97.2020.8.07.0001, formulado em 14 de julho de 2022 pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior, assim resumido: “Por todo o exposto, requer o recebimento e o devido processamento do presente pedido de tutela de urgência, (...) a fim de suspender a eficácia do Acórdão desafiado (ID. n.o 33305979 - processo n.o 0704028-97/ID. n.o 33305690 - processo n.o 0736397-47), até o trânsito em julgado das ações em epígrafe, ou pelo menos até o julgamento final dos referidos embargos de declaração, para consequentemente suspender imediatamente a anotação feita pela Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em razão dos ofícios expedidos por esta 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, restituindo a eficácia dos órgãos partidários de Direção Nacional do PROS, anotados até então, sob à Presidência de EURIPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR.” 2. A liminar foi indeferida em 18 de julho de 2022 (ID 37439834). 3. Os autos foram redistribuídos ao Tribunal Superior Eleitoral em cumprimento à decisão liminar do Ministro Ricardo Lewandowski, de 5 de agosto de 2022 (ID 38587479), referendada pelo Plenário daquela Corte, que concedeu efeito suspensivo aos dois acórdãos desta 8a Turma, e, especialmente, à decisão do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a competência da Corte Eleitoral para processar e julgar os feitos envolvendo a disputa partidária narrada nos referidos acórdãos (ID 38427347). 4. Ontem, 16 de fevereiro de 2023, três movimentos processuais merecem registro: 4.1. Ofício recebido do Tribunal Superior Eleitoral (Ofício SEPROC 1/CPRO/SJD no 553/2023), com o seguinte teor (ID 43717926): “Assunto: Petição Cível no 0601204-55.2022.6.00.0000. Declínio de Competência para a Justiça Comum. Agravo Interno Cível 0723537-46.2022.8.07.0000. Senhor Desembargador, Em cumprimento ao ato judicial exarado, em 7 de fevereiro de 2023, pelo Excelentíssimo Senhor Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, relator, na PetCiv 0601204-55.2022.6.00.0000, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da aludida decisão, na qual Sua Excelência declinou da competência da presente ação em favor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para análise da matéria nela inserida, esclarecendo, por oportuno, que a presente Petição Cível foi autuada neste Tribunal após o recebimento dos autos do Agravo Interno Cível 0723537-46.2022.8.07.0000 decorrente do próprio TJDFT.” 4.2. Petição nos autos 0736397-47.2020.8.07.0001 e 0704028-97.2020.8.07.0001, juntada por Eurípedes Gomes de Macêdo Júnior, informando a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e sua incorporação ao Partido Solidariedade. 4.3. Foram julgados pela 8a Turma Cível os embargos de declaração opostos aos dois acórdãos. 5. O pedido está prejudicado pelos incidentes processuais supervenientes, especificamente pela concessão do efeito suspensivo pelo Tribunal Superior Eleitoral em 5 de agosto de 2022. Não se desconhece a extinção do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Mas essa questão é irrelevante neste incidente de suspensão dos efeitos dos acórdãos. DISPOSITIVO 6. Extingo o feito (PetCiv 0723537-46.2022.8.07.0000) sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (CPC, arts. 485, VI). 7. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 8. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO